Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-81.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
No julgamento dos aclaratórios, este colegiado, a unanimidade, decidiu pelo acolhimento dos embargos para determinar a intimação da parte interessada a fim de que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento da taxa de materialização (id. 96621486).
A parte embargante manifestou-se nos autos requerendo a juntadas dos documentos comprobatórios do recolhimento da Taxa de Materialização (id. 97208489).
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, verifica-se que não foi certificado nos autos o recolhimento da Taxa de Materialização, conforme informa a embargante (id. 97208489).
Ainda, faz-se necessária a retificação da autuação, tendo em vista que os embargos de declaração já foram devidamente analisados e julgados, devendo-se constar como pendente de julgamento, apenas, o Recurso de Apelação n. 0000676-81.2012.8.11.0086.
Adiante, constata-se que o Recurso de Apelação n. 0000268-90.2012.8.11.0086 encontra-se sobrestado, aguardando o julgamento do Agravo Interno n. 0000676-81.2012.8.11.0086.
Com essas considerações, determino:
a) Certifique-se o eventual recolhimento da Taxa de Materialização por parte da embargante, consoante petição (id. 97208489);
b) Retifique-se a autuação fazendo-se constar a denominação: Recurso de Apelação Cível n. 0000676-81.2012.8.11.0086, e não mais embargos de declaração, uma vez que estes foram devidamente julgados (id. 96621487);
c) A devolução do Recurso de Apelação n. 0000268-90.2012.8.11.0086 que se encontra sobrestado, para julgamento em conjunto com o Recurso de Apelação Cível n. 0000676-81.2012.8.11.0086.
Após, conclusos para julgamento.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora